Tribunal: STF
Processo: RE 1504394
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa se reproduz a seguir (eDOC 128, p. 10-11):



    “TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. APELAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE TRIBUTOS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323 DO STF. TEMA 1.042. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICAÇÃO DA TESE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. APELAÇÃO PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. 



    1. Apelação interposta pelo particular contra sentença que julgou improcedente a demanda que visava assegurar a liberação de mercadorias importadas através da DI nº. 20-0577267-3 independentemente da prestação de garantia e/ou pagamento da diferença de tributos e multas decorrentes de reclassificação fiscal. 



    2. Apresentada manifestação de inconformidade, em seu bojo restará definida a classificação adequada às mercadorias, podendo a Receita Federal proceder à cobrança de eventual tributo que ultrapassar os valores indicados pela importadora em sua declaração, sem qualquer prejuízo ao erário. 



    3. Não desconhece esta relatoria que, em recente julgamento nos autos do RE nº 1090591/SC, a Corte Suprema fixou nova tese acerca do tema, nos seguintes termos: "É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal". Todavia, quando da análise dos aclaratórios opostos perante a Corte Suprema, o Ministro Relator destacou que o exame da conduta alfandegária quanto à exigência de reclassificação de mercadorias se dá em âmbito infraconstitucional, refugindo ao escopo da tese firmada quando observadas ilegalidades. 



    4. "Na Sessão Virtual de 5.2.2021 a 12.2.2021, o STF julgou os embargos de declaração interpostos pelo Recorrido no já citado RE 1.090.591/SC, cujo voto do Ministro Relator se transcreve, com destaques acrescidos: "O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) - Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogadas credenciadas, foi protocolada no prazo legal. A discussão em torno da fixação de balizas procedimentais à atuação do Fisco, considerada a retenção de mercadoria importada em decorrência da reclassificação fiscal, faz-se sob o ângulo legal, inviável em sede extraordinária. Pretende-se submeter ao crivo do Supremo matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Há mais: não houve debate nem decisão prévios versando a matéria, padecendo o recurso da ausência de prequestionamento. Surgem pertinentes os óbices dos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo". 



    5. A luz do julgamento dos ED no RE 1.090.591/SC, conclui-se que a retenção de mercadoria importada em decorrência da reclassificação fiscal, por se tratar, segundo a decisão do STF, de discussão sobre o ângulo legal, não poderia ser apreciada em sede extraordinária. Nessa diretriz, forçoso concluir que a tese fixada no Tema 1.042 não se aplica aos casos de retenção de mercadoria importada em decorrência da necessidade de reclassificação fiscal" (PROCESSO: 08041116420204058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 29/04/2021). 5. No caso concreto, observa-se que a própria autoridade fiscal, ao lançar despacho decisório no sistema SISCOMEX, elencou tão somente penalidades de multa e de recolhimento complementar de impostos, nos termos do Regulamento Aduaneiro (arts. 706, 711 e 725 do Decreto nº 6.759/09), tudo em razão da apontada necessidade de reclassificação, sem que haja qualquer menção à pena de perdimento que justificaria a retenção dos produtos. 



    6. Ademais, conforme se observa do robusto conjunto probatório produzido no feito, não há comprovação de má-fé na importação, tampouco de que seja importação de mercadoria proibida ou de que haja fraude no procedimento de internação, sendo certo que o contribuinte comprovou a realização de diversas operações de mesma natureza, tudo com o escopo de atender demanda comercial na área em que atua. 



    7. Precedentes desta Quarta Turma: PJe nº 08056014020194058300, julgado em 27/07/2021; PJe nº 08080453020204058100, julgado em 13/07/2021 e PJe nº 08049205420204058100, julgado em 29/06/2021. 



    8. O magistrado pode se utilizar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de fixar, com maior justeza, a verba de sucumbência, conforme jurisprudência consolidada, especialmente nas causas de baixa complexidade, como a presente. Conforme os parâmetros do § 8º, do art. 85, do CPC, a fixação dos honorários no montante de R$ 3.000,00 atende aos critérios antes expostos, remunerando com dignidade o trabalho do patrono do autor. 



    9. Apelação provida para declarar ilegal a retenção das mercadorias importadas constantes na DI nº. 20-0577267-3, assegurando a liberação dos produtos independentemente de pagamento de multas e diferenças tributárias. Inverte-se, por via de consequência, o ônus sucumbencial, fixando-se os honorários em desfavor da Fazenda Nacional no montante de R$ 3.000,00.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 152). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 1º, IV, 170 e 237 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da Súmula 323 do STF à hipótese e, afirma-se, ainda, a legalidade da retenção de mercadoria importada até a implementação de condição necessária para a sua regular internação. 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte recorrente.



    Da leitura dos termos do acórdão recorrido, observa-se que o Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência do STF sobre o tema.



    Nesse sentido, verifico que esta Corte, no julgamento do RE nº 1.090.591/SC, Tema nº 1.042 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou ser “compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal”. Onfira-se com a ementa do julgado:



    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO – DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal.” (RE nº 1.090.591/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.10.20)



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS POR ARBITRAMENTO DA AUTORIDADE FISCAL: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 1.090.591-RG (TEMA 1.042). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.348.172-ED-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.02.22) 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA VINCULANTE 48. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão embargado incorre em omissão e em erro material. O caso do autos retrata a liberação de mercadorias importadas mediante o recolhimento de tributos. Não se aplica a Súmula 323/STF, mas sim, por analogia, a Súmula Vinculante 48 (Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro). 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame do RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), firmou a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.’ 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário.” (RE nº 1.100.353-AgR-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.12.20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA E NO PEDIDO DE EXTENSÃO. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DIREITO ANTIDUMPING. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO. ESTATURA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Nítida a envergadura constitucional da matéria pertinente à fiscalização e ao controle do comércio exterior - por parte do Ministério da Fazenda -, diretamente extraída do art. 237 da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. A teor do tema 1.042 de repercussão geral, ‘é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.’ 



    3. Grave risco à ordem econômica que se infere do registro da Secretaria de Comércio Exterior do Brasil de que: i) ‘os preços significativamente mais baixos derivam de prática anticoncorrencial lesiva, porquanto o segmento produtivo de alho na China não observa condições de mercado’; e ii) ‘especificamente, em processo investigativo pelos Órgãos de Controle do Comércio Exterior apontado nos autos, foram verificadas condutas de estímulos econômicos do país exportador passíveis de causar prejuízo à higidez do sistema produtivo e consumidor do alho no Brasil.’ 



    4. A contracautela destina-se a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, razão pela qual a extensão dos seus efeitos, mediante simples aditamento do pedido original, consubstancia forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais, cujos provimentos cautelares, caso mantidos, tornam inócua a decisão do Presidente do Tribunal. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STP nº 689-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25.04.22). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS CONDICIONADAS AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 1.090.591/SC, MINISTRO MARCO AURÉLIO. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 1.090.591, Relator o ministro Marco Aurélio.



    2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE nº 1.152.976-ED-segundos-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.21)



    Especificamente acerca de controvérsia envolvendo as mesmas partes e o mesmo Tribunal de origem, no âmbito do RE 1.378.404, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 23.02.24, restou consignado que “a reclassificação fiscal é condição para a conclusão do despacho aduaneiro, sem a qual não se preenchem todos os requisitos legais para a internalização dos bens, inclusive para eventual pagamento dos encargos tributários que se façam necessários em decorrência da mencionada reclassificação.”



    Posteriormente, em sede de agravo regimental, a supracitada decisão restou confirmada pela Segunda Turma da Corte, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA TRIBUTÁRIA APURADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA Nº 1.042 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL). 



    1. O Tribunal de origem concluiu sobre a “reclassificação da mercadoria para fins de correto enquadramento na NCM e definição do correto valor aduaneiro, [que] tal procedimento não pode acarretar retenção das mercadorias” e que “o Fisco detém os instrumentos necessários à cobrança das diferenças tributárias e de multas determinadas ao final do procedimento administrativo, demonstrando-se, no mínimo, açodada a suspensão do despacho aduaneiro por tal fundamento”. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.090.591/SC (Tema nº 1.042 do ementário da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio), assentou ser “compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal”, e que “não se trata de apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas de impossibilidade da conclusão do despacho aduaneiro antes de preenchidos todos os requisitos legais para a internalização dos bens, no quais se incluem o pagamento dos respectivos encargos tributários”. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1378404 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 02.07.24)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a possibilidade de vincular o desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento de diferença de tributo e multa decorrentes de arbitramento implementado pela autoridade fiscal. 



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente